Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, como a testemunhal, de modo que não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico em demonstrar a prática das infrações penais de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica.
2. As provas dos autos são suficientes para demonstrar que a vítima ficou amedrontada, constrangida e intimidada com a ameaça do réu, de que iria lhe matar, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.
3. Para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato mostra-se desnecessário o laudo de exame de corpo de delito, por se tratar de infração penal que, nem sempre, deixa vestígios, podendo ser comprovada, assim, por outros elementos de prova, como as declarações seguras e harmônicas da vítima, confirmadas pela prova testemunhal e fotografias constantes dos autos.
4. Não há falar em atipicidade da conduta do apelante, por ausência de dolo, eis que a prova oral produzida, sobretudo, demonstrou o contrário, ou seja, que ele, de forma livre e voluntária, ofendeu a integridade física da ofendida atingindo-a com cuspida no rosto e com uma pedrada.
4.1. O Código Penal adotou a teoria da “actio libera em causa” segundo a qual o dolo do agente é aferido no momento em que ele, espontaneamente, faz uso de bebidas alcoólicas/entorpecentes, devendo ele responder pelos atos decorrentes de sua escolha, com base nesse seu dolo inicial. No caso, não se comprovou que a embriaguez tenha sido decorrente de caso fortuito ou de força maior, a ponto de afetar a plena capacidade do réu de compreender o caráter ilícito dos atos por ele praticados ou a determinar-se de acordo com este entendimento, a ensejar o afastamento de sua pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.